Tribunal: CARF
Processo: 13894.000255/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.000255/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
IRPF
Recorrente
CHI TSUN CHIANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
representante legal do contribuinte a apresentar provas de que Carlos Jiann Lih Chiang cumpria
as condições para eventualmente figurar como dependente do contribuinte na declaração de
ajuste do exercício 2005, ano-calendário 2004.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 4.083,17, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.537,21, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
1.797,73 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-53.767, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 24/27):
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 04/07 (numeração digital), relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 4.083,17 (quatro mil, oitenta e três reais e dezessete
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000255/2009-43
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000255/2009-43

centavos), sendo R$ 1.797,73 referentes ao imposto, R$ 1.348,29, à multa proporcional,
e R$ 937,15, aos juros de mora (calculados até 31/03/2009).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) – Dedução
Indevida de Despesas Médicas

Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, juntamente com os documentos
de fls. 12/14, alegando que a glosa efetuada, sobre a despesa referente ao pagamento
efetuado ao plano de saúde tendo como beneficiários a sua esposa e seu filho, é injusta,
pois se trata de um plano coletivo, beneficiando a família do impugnante com os
benefícios dele concernentes, e que os mesmos não declararam tais despesas em
suas respectivas Declarações de Imposto de Renda.
Invoca a aplicação do que está disposto na questão no 355 do campo “perguntas e
respostas” do RPF2005, do qual apresenta cópia.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/10/2011 (fls. 32), o espólio do contribuinte, por
sua representante legal interpôs, em 25/07/2014, recurso voluntário (fls. 33), repisando as
alegações da peça impugnatória e registrando que sua esposa e filho, entregaram declarações
separadamente, pois como constavam como sócios de empresa estavam obrigados a entrega,
observando-se que ambos estariam dispensados da apresentação da DAA se fosse levado em
consideração somente a questão dos seus rendimentos tributáveis, portanto o desconto padrão de
20% não interferiu no resultado final da apuração do imposto devido, uma vez que estariam,
isentos do respectivo pagamento. Ademais a resposta 355 da seção de Perguntas e Resposta do
site da RFB, correspondente ao exercício de 2005, não menciona que os mesmos devem ser
citados como dependentes na DAA do titular, inclusive deixando a possibilidade de mesmo
entregando a declaração em separado, serem considerados dependentes perante a legislação
tributária.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/48.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000255/2009-43

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com plano SulAmerica Companhia de Seguro Saúde S/A em litígio, no valor
de R$ 6.537,21, pagas em favor de sua esposa, Hwu Swu Meei, e seu filho, Carlos Jiann Lih
Chiang (ambos não dependentes declarados), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2005.
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, constato que, em relação a
dedução das despesas com plano de saúde Sul América, paira dúvida razoável acerca dos valores
lançados na DAA/2005, que contemplam deduções em favor de sua esposa, Hwu Shwu Meei e
seu filho, Jiann Lih Chiang – os quais, diga-se de passagem, apresentaram DAA em separado e
em modelo simplificado, usufruindo do desconto de 20%, o que, a princípio, obsta o
aproveitamento integral da despesa pelo Recorrente, em nome da entidade familiar – sendo certo
que não há nos autos qualquer documento que comprove a relação de dependência do seu filho e
também beneficiário do aludido plano de saúde, Carlos Jiann, no ano-calendário autuado, na
exata dicção dos arts. 35, III, IV, VII e § 1o da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99, cuja informação
entendo ser de sua importância para o deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem intime o Recorrente, por sua representante legal, para que demonstre a
relação de dependência no ano-calendário de 2004, de seu filho Carlos Jiann Lih Chiang,
trazendo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, nos termos da legislação de
regência.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital